Tribunal: TJES
Processo: 5024587-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024587-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JASIEL DE SOUZA SANTOS e outros
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5024587-52.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO: JASIEL DE SOUZA SANTOS e OSVALDO VICENTE DOS SANTOS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,
em face de Acórdão (id n° 10488119), que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelos autores.

Em suas razões (id nº 10609537), o Embargante sustenta que o acórdão merece reforma, apontando omissão quanto ao fundamento de inocorrência de falha no dever de informação, argumentando que o áudio acostado aos autos demonstra que o Embargado tinha ciência da inexistência de garantia de contemplação. Ademais, alega que não houve apreciação do termo de ciência e contemplação.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões, conforme constante no id n° 10723826.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Pois bem.

Além dos fundamentos legais expostos, entendo que, embora o Embargante alegue a existência de omissão no acórdão proferido, tal argumento não deve prosperar. Isso porque essa alegação busca rediscutir o mérito da questão, o que contraria a finalidade deste recurso.

Isto porque, o embargante questiona o resultado do julgamento, pois entende que não foram apreciadas as provas que apresentou. Entretanto, o que se verifica é que mesmo com as provas apresentadas, que foram devidamente apreciadas, estas não foram suficientes para afastar a falha na prestação dos serviços.

Assim, evidencia-se a pretensão de rediscussão do mérito, pois as teses ventiladas foram devidamente analisadas no acórdão embargado, o qual ratifico em todos os seus termos.

Ainda assim,
cumpre destacar que a
jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou dando provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante, reformando a sentença guerreada em favor dos autores, ora embargados.

Por fim, verifico a manifesta finalidade de prequestionamento dos presentes embargos.

Entretanto, comungo com o entendimento de que é vedada a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento nos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento fixado no Enunciado 125 do FONAJE, de forma que não prospera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos de prequestionamento, atinentes ao procedimento comum e não ao rito diferenciado do Juizado Especial.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar o acórdão proferido por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com o resultado do julgamento, que não apresenta qualquer imprecisão a ser retificada através dos aclaratórios.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)